Tribunal: TJSP
Processo: 2268168-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO - LEGITIMIDADE ATIVA ASSENTE - FUNDO QUE SE HABILITOU NA AÇÃO DE CONHECIMENTO COMO CESSIONÁRIO DO CRÉDITO, COM ANUÊNCIA, AINDA QUE TÁCITA, DO BANCO, RESTANDO, ASSIM, COMPROVADA A CESSÃO, AUSENTE NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS OUTROS OU DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR, pois a falta de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO - LEGITIMIDADE ATIVA ASSENTE - FUNDO QUE SE HABILITOU NA AÇÃO DE CONHECIMENTO COMO CESSIONÁRIO DO CRÉDITO, COM ANUÊNCIA, AINDA QUE TÁCITA, DO BANCO, RESTANDO, ASSIM, COMPROVADA A CESSÃO, AUSENTE NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS OUTROS OU DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR, pois a falta de ciência extrajudicial não macula a existência ou validade do negócio estabelecido entre o banco e o fundo, mas apenas limita os efeitos no que toca ao pagamento feito de boa-fé ao credor originário, o que não é o caso - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - VENCIMENTO DA DÍVIDA EM 2008, INTERROMPIDO O PRAZO PRESCRICIONAL EM 2013, COM A NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES, INTENTADA A AÇÃO MONITÓRIA EM 2014 - TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM 2020, MESMO ANO DA INSTAURAÇÃO DA FASE EXECUTIVA - JUROS EXTORSIVOS NÃO VERIFICADOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO DA TAXA CONCERNENTE - DESCABIMENTO - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO - RECURSO DESPROVIDO.